Tribunal: TJSP
Processo: 2054018-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – precatório – RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – INADMISSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – VERBA INDENIZATÓRIA – TRIBUTAÇÃO INDEVIDA.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Precatório. Indenização

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – precatório – RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – INADMISSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – VERBA INDENIZATÓRIA – TRIBUTAÇÃO INDEVIDA.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Precatório. Indenização por licença-prêmio não usufruída. Retenção do Imposto de Renda. Inadmissibilidade. Verba de caráter indenizatório. Eventual falha no preenchimento do peticionamento do requisitório não altera a natureza jurídica do crédito exequendo. Decisão reformada. Recurso provido.